Tribunal: TJDFT
Processo: 0751536-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM/2024. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 391 DO CNJ. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. NOTA OBTIDA. PORTARIA INEP 179/2014. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado 60 (sessenta) dias de remição de pena, em razão da aprovação parcial em três áreas de conhecimento no ENEM 2024, com fundamento na Resolução n. 391/2021 do CNJ. O agravante alega que o requerente já possuía o nível de ensino.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição da pena pela aprovação parcial no ENEM 2024 quando o apenado já possuía o grau de ensino correspondente.
III. Razões de decidir
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal e o art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 391/2021 autorizam a remição da pena pelo estudo autodidata e pela aprovação no ENEM.
4. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, e com fundamento no art. 126 da LEP e na Resolução n. 391, de 10/05/2021, do CNJ, faz jus à remição da pena o sentenciado aprovado no ENEM/ENCCEJA, mesmo que ela já tenha concluído o grau de ensino respectivo antes do início do cumprimento da reprimenda, observada, apenas, a não incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (art. 126, § 5o, da LEP).
5. No caso em análise, o requerente não alcançou a nota mínima na redação, exigida pela Portaria INEP 179/2014, devendo, então, serem decotados os dias de remição concedidos em virtude de tal nota.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.